Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708516-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES S/S LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de vacinação dos profissionais que integram o quadro de trabalho da empresa Impetrante, bem como a suposta omissão em analisar o pleito de inclusão dos referidos profissionais no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19 no âmbito do Distrito Federal. Alega a Impetrante que “foi garantida a imunização de todos os profissionais atuantes na área da Saúde Pública e Privada, sem a inclusão dos profissionais que atuam no Atendimento Domiciliar, de forma discriminatória e discricionária, eis que, tais profissionais também integram o sistema de saúde” (Doc. Num. 24279639 - Pág. 2). Afirma ter como principal atividade o fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência ao paciente em domicílio, ou seja, atua no âmbito do home care e na linha de frente ao combate do novo coronavírus. Alega que, apesar de o Governo do Distrito Federal ter definido os grupos prioritários para vacinação contra a COVID-19, tendo início em janeiro de 2021, “nada restou definido quanto aos PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO DOMICILIAR, sendo que, apesar das diversas tentativas diretamente nas unidades de saúde, até o presente momento NENHUM de nossos profissionais conseguiram ser vacinados” (Doc. Num. 24279639 - Pág. 3). Assevera que o Plano Nacional de Imunização – PNI não faz qualquer distinção entre os profissionais de saúde da rede pública, privada ou em atendimento domiciliar. Defende a ocorrência de violação ao princípio da isonomia. Argumenta que “a Impetrante solicitou APENAS 47 DOSES, sendo que todos os insumos necessários para execução da vacinação serão fornecidos pela HOME DOCTOR” (Doc. Num. 24279639 - Pág. 5). Destaca que “a negativa e exclusão dos profissionais do grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19, impossibilita a continuidade da prestação de atendimentos domiciliares de 232 pacientes, bem como coloca em risco iminente de saúde e de vida, todos os profissionais que atuam na Assistência Domiciliar que não podem deixar de prestar os atendimentos” (Doc. Num. 24279639 - Pág. 6). Por fim, requer a concessão de liminar “oficiando-se a autoridade coatora, para que determine a inclusão dos profissionais da Assistência Domiciliar no grupo prioritário com a imediata disponibilização das doses de vacinas necessárias à imunização dos colaboradores da Impetrante, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária a ser estabelecida por esta C. Câmara” (Doc. Num. 24279639 - Pág. 8). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 24283811 a 24283825. Custas recolhidas (Doc. Num. 24283814). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso em tela, todavia, verifica-se que não estão presentes os requisitos exigidos pela norma legal. Com efeito, o ato atacado no presente mandamus consiste no indeferimento do pedido formulado pela ora Impetrante à Secretaria de Saúde do Distrito Federal no sentido de que todos os profissionais de saúde do quadro de trabalho da referida empresa fossem vacinados, de imediato, contra a COVID-19 (Doc. Num. 24283817 - Pág. 1). Ademais, defende a Impetrante a existência de omissão consubstanciada na ausência de inclusão de seus empregados no plano de vacinação contra a COVID-19 elaborado pelo Distrito Federal. Nesse descortino, convém destacar, inicialmente, o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, no sentido de que há competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município na adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-COV-2). Confira-se o inteiro teor da respectiva ementa, in verbis: “Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1o E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1o, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 3. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. 4. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990). 5. Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores). 6. Os condicionamentos imposto pelo art. 3o, VI, ‘b’, §§ 6o, 6o-A e 7o, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo. 7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3o, VI, ‘b’, e §§ 6o, 6o-A e 7o, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.” (ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020) (grifei) Outrossim, especificamente em relação ao Plano Nacional de Imunização – PNI elaborado pelo Governo Federal para combate à COVID-19, o col. Supremo Tribunal Federal também já firmou o entendimento de que deve ser reconhecida a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa calamidade pública, em particular para suprir omissões ou lacunas do governo central, razão pela qual permitiu que os governos estaduais, distrital e municipais possam disponibilizar imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que, obviamente, aprovados previamente pela ANVISA. Confira-se, in verbis: “Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.” (ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021) (grifei) Nesse diapasão, numa análise perfunctória própria deste momento processual, constata-se que, conforme orientação firmada pelo col. STF, o Poder Executivo Distrital, no âmbito do exercício de sua competência concorrente, pode estabelecer medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus, o que inclui, ao que tudo indica, a definição de calendário e grupos prioritários para vacinação contra a referida moléstia, de forma independente e autônoma ao definido pelo Governo Federal no âmbito do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19, podendo, inclusive, comprar imunizantes diversos daqueles disponibilizados pela União, desde que aprovados pela ANVISA, caso haja insuficiência na distribuição de insumos ou sejam ofertados a destempo pelo Governo Federal. Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que não cabe ao Judiciário, mas sim à Administração Pública, a escolha motivada pela melhor forma de distribuir as vacinas contra a COVID-19, estabelecendo, para tanto, a definição de qual parcela da população deve prioritariamente receber o imunizante, sempre tendo por base a supremacia do interesse público sobre o particular. Noutras palavras, a princípio, afigura-se como sendo questão envolta ao mérito administrativo a decisão sobre como e quando deve ser feita a vacinação contra o novo coronavírus em âmbito distrital, o que abrange, conforme já dito, a definição dos grupos prioritários para receber a vacina, mormente levando-se em conta a notória ausência de imunizantes em número suficiente para imunizar de imediato toda a população do país. Dessa forma, ante a insuficiência de vacinas, por óbvio compete ao Poder Executivo estabelecer grupos prioritários, os quais, seja por sua maior exposição à doença, seja por sua condição de saúde, devem ser contemplados de forma preferencial em relação ao restante da população, o que se afigura como decisão nitidamente afeta ao mérito administrativo, possuindo, ademais, contornos eminentes técnicos, dependendo de expertise adequada. Com efeito, limita-se o controle judicial dos atos administrativos a aspectos da legalidade e da proporcionalidade da medida tomada pelo gestor da coisa pública, com vistas em evitar que o Estado-Juiz se substitua à pessoa do Administrador Público e, em seu lugar, debruce-se sobre a conveniência e a oportunidade do ato sob o prisma do atingimento do interesse público. Quanto ao ponto, cumpre assinalar que, aparentemente, o tão só fato de determinados profissionais de saúde que atendam em âmbito domiciliar (home care) não terem sido, num primeiro momento, incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 não faz com que haja qualquer ilegalidade nos critérios de eleição dos grupos prioritários utilizados pelo Governo do Distrito Federal, tendo em vista que, conforme exaustivamente dito, simplesmente não há doses de vacina suficientes para imunizar toda a população de imediato, devendo haver, portanto, o estabelecimento de prioridades para a vacinação, matéria eminentemente técnica. É dizer, mesmo nesse cenário de calamidade pública, compreendo que há de se prestigiar as escolhas técnicas administrativas, sob pena de, por via transversa, tolher-se a esfera de atuação do Administrador eleito pela sociedade. De mais a mais, não convence, num primeiro momento, a alegação da Impetrante no sentido de que requereu ao Distrito Federal “apenas” 47 doses de vacina, uma vez que, nos termos antes expostos, é notória a ausência de vacinas em número suficiente até mesmo para a vacinação imediata de todos os grupos prioritários listados pela Administração Pública, tanto que nem mesmo todos os idosos já foram vacinados no Distrito Federal, razão pela qual qualquer número de vacina – uma que seja – faz diferença e pode impactar na eficiência do próprio plano de imunização. A bem da verdade, a Impetrante, ao se valer desse expediente retórico de que a vacinação de seus funcionários não teria impacto no plano de imunização, por supostamente contemplar um número “irrisório” de vacinas, busca, ao que tudo indica, burlar a fila da vacinação em proveito próprio, em clara ofensa ao princípio do interesse público que deve nortear o plano de imunização, seja do Governo Federal, seja do Distrito Federal. Por outro lado, no tocante à suposta omissão do Ente Distrital em não incluir de imediato todos os profissionais de saúde no plano de vacinação, convém destacar que, conforme documento acostado aos autos pela própria Impetrante, o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 do Distrito Federal, por meio da Circular no 1/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19 (Doc. Num. 24283823 – Págs. 1/3), de 25 de janeiro de 2021, asseverou que “Não estão contemplados, neste momento da campanha de vacinação, outros serviços do setor privado, além dos hospitais. Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde” (Doc. Num. 24283823 – Pág. 2 – grifei), o que somente corrobora o entendimento de que a vacinação contra o novo coronavírus, ante a insuficiência atual de insumos, inicia-se a partir de grupos prioritários, os quais, conforme orientação do Governo Distrital, podem ser ampliados à medida em que surja nova oferta de vacinas, de acordo com análise técnica do Poder Executivo, sem que isso configure, a princípio, qualquer ilegalidade. Não bastasse isso, cumpre frisar que, conforme amplamente noticiado pela mídia, na data de ontem (23/03/2021), o Governo do Distrito Federal anunciou a ampliação da vacinação para novos grupos prioritários, os quais passam a abranger diversas categorias de serviços essenciais, como, por exemplo, profissionais de saúde da rede privada que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias e funerárias, tais como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e biomédicos, dentre outros, cuja vacinação está prevista para começar no dia 26/03/2021, conforme consulta ao site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizada por este Relator (http://www.saude.df.gov.br/vacinadf/). Ou seja, verifica-se que a imunização dos profissionais de saúde está sendo gradativa, ocorrendo de acordo com a real oferta de vacinas à disposição do Distrito Federal, o que somente reforça o entendimento de que, ante o cenário de calamidade pública que enfrentamos, resta à ora Impetrante aguardar a inclusão de seus funcionários no grupo prioritário de vacinação, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pelo Ente Distrital no tocante à definição de prioridades na imunização contra o novo coronavírus. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, tendo em vista a insuficiência de vacinas e, ainda, a competência concorrente do Governo Distrital para estabelecer critérios de vacinação de sua população, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão, notadamente a relevância da fundamentação. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador